Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707343-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO MURILO DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO DA CRUZ LOURENCO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERGIO MURILO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos do processo: 0704213-20.2020.8.07.0007, ajuizado em desfavor do JOAO DA CRUZ LOURENCO, indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na reintegração de posse do imóvel objeto da lide. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que firmou contrato verbal de locação com o agravado no início de 2019 e que, após alguns ajustes realizados entre as partes relativamente ao valor do aluguel, foi surpreendido, em janeiro de 2020, por ação de cobrança ajuizada pelo agravado em seu desfavor, objetivando o recebimento de valores a título de aluguel. Diz que, conquanto o agravado não tenha ajuizado ação de despejo em seu desfavor, passou a impedi-lo de entrar no imóvel a partir de fevereiro de 2020, restando impedido também de ter acesso aos seus pertences que se encontram no imóvel. Alega a prática de esbulho pelo agravado, haja vista que não possui ele legitimidade para tirá-lo da posse do imóvel sem a adoção das medidas legais pertinentes. Requer em sede liminar a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua reintegração na posse do imóvel. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da tutela antecipada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nada obstante a argumentação do agravante, reputo por não preenchidos os requisitos autorizadores neste momento inicial. Conforme bem salientado pelo d. Juízo de origem, considerando que as partes teriam firmado contrato verbal de locação, neste momento processual não se constata, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, sendo necessária a formação da relação processual, com o exercício do contraditório pelo agravado. Com efeito, em que pese a relevante argumentação do agravante, no sentido de ser necessária ordem judicial para desocupação do imóvel, o que impede que o agravado exerça arbitrariamente as suas razões, não há elementos nos autos que comprovem a posse regular alegada pelo agravante, assim como a efetiva prática de esbulho pelo agravado. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado. Ademais, o agravante também não comprovou o alegado perigo de dano, limitando-se a genericamente afirmar que necessita do imóvel para sua moradia. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator